Tribunal: STF
Processo: HC 223413
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Inventário é instituto destinado a proteger patrimônio cultural (art. 216, § 1º, CF). 3. Alegação de que imóvel não estaria na lista do inventário. Revolvimento fático-probatório. Inviável na via estreita do mandamus. 4. Materialidade delitiva caracterizada por elementos diversos que dispensam perícia para propositura da ação. Possibilidade. 5. Alegações recursais insuficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.